Tribunal: TJDFT
Processo: 0763094-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO E PRELIMINAR REJEITADAS. IMPROVIDO.
1. O autor narra na exordial que são descontados mensalmente aproximadamente R$ 230,00 no seu contracheque desde 2010, a título de pagamento mínimo do cartão, sem informação das prestações remanescentes, de forma que nunca será quitado o valor da dívida, já que os descontos abatem apenas os juros e encargos e não o montante devido. Pugna pela declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; que o réu se abstenha de descontar do contracheque do autor o valor referente ao cartão de crédito com reserva de margem consignável; declaração de quitação do débito; a repetição dos valores cobrados em dobro, além das cobradas no decorrer do processo; e indenização por danos morais.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto dos autos e a quitação do débito; condenar o réu a não efetuar novos descontos no salário do autor, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação pessoal da sentença, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada novo desconto, além da restituição do montante descontado; e condenar o réu à devolução, na forma simples, dos descontos mensais efetuados junto ao contracheque do autor, resultando em R$ 1.697,46 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos), além das cobradas no decorrer do processo.
3. O recorrente suscita preliminar de incompetência, haja vista a necessidade de produção de prova pericial. Alega que a pretensão autoral se encontra prescrita, por força da aplicação do art. 206, §3o, IV ou V, do Código Civil. No mérito, sustenta que o recorrido utilizou o crédito disponibilizado pelo recorrente, no entanto, alega desconhecer a dívida. Sustenta que o pagamento mínimo descontado em folha visa evitar o inadimplemento nos meses em que o cliente não puder realizar o pagamento total da fatura. Por fim, defende que o valor fixado a título de multa desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade. Pretende a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
4. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo, pois não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Ademais, não há necessidade de perícia contábil quando a mera apresentação de cálculos aritméticos é suficiente para dirimir a contenda. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
5. A demanda versa sobre relação de consumo, devendo ser aplicado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor à pretensão de ressarcimento de descontos indevidamente realizados por instituição bancária. Cuida-se de relação de trato sucessivo (pagamentos mensais e sucessivos) e, por isso, o prazo prescricional flui do pagamento de cada parcela indevida, não se reconhecendo, portanto, a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da demanda.
6. A ação foi distribuída em 18/12/2019 e, uma vez que o autor comprovou apenas os valores descontados após 2015, a sentença vergastada deixou de considerar no cálculo do valor a ser restituído ao consumidor os pagamentos efetuados no período compreendido entre 2010 e 2015. Nesse contexto, não há falar em prescrição da pretensão autoral. Prejudicial de mérito rejeitada.
7. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
8. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
9. No caso em exame, a parte requerida confirma a existência dos descontos mensais. Contudo, não comprova a existência de negócio jurídico entabulado entre as partes com a indicação precisa da modalidade do serviço efetivamente contratado, o valor e a quantidade de parcelas a serem consignadas no contracheque do autor, o percentual da taxa de juros aplicada e o termo final da quitação da dívida, posto que sequer foi acostado ao feito o contrato celebrado entre as partes.
10. Assim, forçoso reconhecer que o requerente, em razão da violação do princípio da informação adequada, firmou contrato em modalidade diversa daquela que intencionava contratar, o que impõe a anulação do negócio jurídico.
11. O negócio jurídico ora sob análise submete o consumidor à desvantagem exagerada, pois, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor/recorrido sequer utilize o serviço. Outrossim, afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do CDC, como também a boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
12. No tocante ao valor da multa pelo descumprimento, melhor sorte não assiste ao recorrente. A fixação de astreintes não pode se dar em patamar irrisório, sob pena de não ser atendida a sua finalidade coercitiva, isto é, a de pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação. Não obstante, deve ser arbitrada em valor compatível com a obrigação, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida, quando se mostrar excessiva.
13. Na espécie, o Juízo a quo fixou as astreintes em R$ 500,00, a cada desconto indevido, valor coerente com a relevância do conflito discutido, a preservar a proporcionalidade e a razoabilidade.
14. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. No mérito, improvido.
16. Condenada a parte ré, integralmente vencida, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9099/95.